Tribunal: TJPA
Processo: 0060097-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060097-18.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar improcedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídica tributária entre a empresa Magazine Luiza S.A. e o ente estadual, relativamente à cobrança de ICMS com base no Protocolo CONFAZ 21/11 e Decreto nº 79/2011, considerados inconstitucionais na ADI 4628.

2.

O embargante apontou omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a inversão do ônus de sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios diante da reforma da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à definição da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios, após a improcedência dos pedidos autorais reconhecida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Verificou-se a omissão alegada, porquanto o acórdão não se manifestou sobre a necessária inversão do ônus de sucumbência e sobre a fixação de honorários, apesar da reforma da sentença que havia julgado procedente a demanda.
6. A reforma da sentença impõe a condenação da parte vencida nos ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em favor do vencedor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. Verificada omissão no acórdão quanto à sucumbência, é cabível sua correção por meio de embargos de declaração, com a devida fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Tese de julgamento: 2. Reformada a sentença para improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, com arbitramento de honorários advocatícios conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4628/DF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão de ID nº 29637216, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

ora embargante

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de

Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Declaratória nº 0060097-18.2013.8.14.0301,
ajuizada por
MAGAZINE LUIZA S.A
., em face do ente federativo.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora postula o reconhecimento da inexistência de relação jurídica com o Estado do Pará relativamente à cobrança de ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas de forma não presencial (internet, telemarketing, showroom), com base no Protocolo CONFAZ 21/11 e no Decreto Estadual nº 79/2011, considerados inconstitucionais.

O
juízo
a quo

julgou procedente o pedido formulado na inicial, fundamentando que conforme decidido em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4628/DF, a cobrança de ICMS por parte do Estado destinatário do produto, quando o consumidor final não for contribuinte do tributo, viola o que preceituam os artigos 155 § 2º, VII, b e 150, IV e V da CF/88
.
Assim, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e o requerido e declarou a inaplicabilidade do Decreto nº 79/2011, por inconstitucionalidade da norma.

Inconformado, o
Estado do Pará
Interpôs recurso de
Apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença ignorou os fundamentos do Protocolo CONFAZ 21/11 e do Decreto nº 79/2011, os quais visam corrigir distorções na arrecadação do ICMS nas operações de e-commerce.

Destacou que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do Protocolo 21/11 na ADI 4628, modulou os efeitos da decisão para restringir sua eficácia temporal, o que inviabilizaria o pedido declaratório para operações futuras, especialmente após a EC 87/2015.

Argumentou, também, que a sentença ignorou o Tema 1093 do STF e a ausência de comprovação de recolhimento exclusivo ao Estado de origem por parte da autora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, diante da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF quanto ao modelo de cobrança adotado pelo Estado do Pará.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o
conhecimento e provimento
da Apelação Cível, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
, julgando improcedentes os pedidos autorais, conforme a fundamentação lançada.

Em face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação expressa acerca da inversão do ônus sucumbencial e da fixação dos honorários advocatícios, mediante a integral reforma da sentença de primeiro grau.

O embargado apresentou
contrarrazões
, para afirmar que os embargos de declaração do Estado são incabíveis, pois inexistiria omissão relevante no acórdão. Sustentam que o ente público pretende apenas rediscutir a causa para obter condenação em honorários em valor elevado, o que seria desproporcional diante da simplicidade da demanda, restrita à matéria de direito. Defendem, assim, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão atacado, no que tange à ausência de manifestação expressa acerca da inversão do ônus de sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios, mediante a integral reforma da sentença de primeiro grau.

Verifico que merece prosperar o pedido do embargante, tendo em vista a ausência da inversão do ônus de sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios no julgado.

Pois bem, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado à defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

O Acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Estatal, de modo que, por óbvio, deve haver a inversão do ônus de sucumbência.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

O Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

A condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Desse modo, ante a reforma da sentença,
inverte-se o ônus de sucumbência
fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública em virtude da improcedência da petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar omissão acerca da inversão do ônus de sucumbência, e da fixação de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa em favor do Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026